Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-14.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Tarifas bancárias. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à restituição do valor cobrado a título de seguro e registro de contrato. Incontroversa a cobrança abusiva. Restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas. Inteligência do artigo 42 do CDC. Desnecessidade de comprovação da má-fé. Tese

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Tarifas bancárias. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à restituição do valor cobrado a título de seguro e registro de contrato. Incontroversa a cobrança abusiva. Restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas. Inteligência do artigo 42 do CDC. Desnecessidade de comprovação da má-fé. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676608/RS). Honorários advocatícios. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. 'Honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa'. Arbitramento de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, conforme os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso provido.